Tribunal: TJES
Processo: 0000220-54.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000220-54.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: GUSTAVO MARCIO MENDES FELIX e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000220-54.2024.8.08.0035

APELANTE/APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e GUSTAVO MARCIO MENDES FELIX

APELADO/APELANTE: GUSTAVO MARCIO MENDES FELIX e MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELADO: KASSIO BONDIS - ES34976-A, MATHEUS KAZIK - ES34769-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE. RESISTÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DA DEFESA PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Duas apelações criminais interpostas contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 329, caput, do CP, às penas de 05 anos e 06 meses de reclusão e 04 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 550 dias-multa. A defesa requereu a absolvição quanto ao tráfico de drogas, ao argumento de nulidade decorrente da quebra da cadeia de custódia e ausência de materialidade delitiva. O Ministério Público pleiteou a fixação de indenização por danos morais coletivos.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a inexistência de correspondência entre o auto de apreensão constante dos autos e o laudo pericial utilizado na condenação compromete a cadeia de custódia e inviabiliza a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas; e (ii) saber se subsiste interesse no recurso ministerial que postulou indenização por danos morais coletivos diante da absolvição quanto ao delito de tráfico.

III. Razões de decidir

A materialidade do crime de tráfico exige apreensão regular da substância entorpecente e realização de perícia idônea, com documentação apta a demonstrar a rastreabilidade do vestígio desde a coleta até o exame técnico.

No caso concreto, o auto de apreensão juntado aos autos registrou apenas a apreensão de 01 unidade de haxixe vinculada a terceiro, enquanto a imputação ao apelante se referia a outros 03 tabletes supostamente localizados em seu veículo. Inexistem auto de apreensão específico ou auto de constatação provisória referentes a esse material.

O laudo químico utilizado para embasar a condenação menciona boletim unificado diverso daquele que originou a presente ação penal, sem demonstração formal de vínculo entre os documentos. A inconsistência documental impede afirmar que a substância periciada corresponde ao material supostamente apreendido com o acusado.

Configurada dúvida razoável acerca da existência do fato imputado, impõe-se a absolvição com fundamento no art. 386, II, do CPP, em observância ao princípio do in dubio pro reo.

A condenação pelo crime de resistência não foi objeto de impugnação recursal específica pela defesa e permanece hígida.

A absolvição quanto ao tráfico de drogas afasta o suporte fático do pedido indenizatório formulado pelo Ministério Público, razão pela qual o recurso ministerial não comporta acolhimento.

IV. Dispositivo e tese

Recurso da defesa provido para absolver o réu da imputação do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, mantida a condenação pelo art. 329, caput, do CP. Recurso do Ministério Público desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de documentação idônea da apreensão e da rastreabilidade da substância entorpecente compromete a cadeia de custódia e impede a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas. 2. Inexistindo certeza sobre a correspondência entre o material apreendido e o material periciado, impõe-se a absolvição com fundamento no art. 386, II, do CPP. 3. Mantém-se a condenação por delito autônomo não impugnado especificamente no recurso defensivo.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 156, 158-A e 386, II; CP, art. 329, caput; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.254.533/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma; STJ, AgRg no HC 861.153/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do Ministério Público e dar provimento ao recurso de Gustavo Marcio Mendes Felix, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000220-54.2024.8.08.0035

APELANTE/
APELADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e
GUSTAVO MARCIO MENDES FELIX

APELADO/
APELANTE
: GUSTAVO MARCIO MENDES FELIX e
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELADO: KASSIO BONDIS - ES34976-A, MATHEUS KAZIK - ES34769-A

VOTO

Cuidam os autos de dois recursos de Apelação Criminal interpostos por GUSTAVO MARCIO MENDES FELIX e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face da r. Sentença de ID 18883481, proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, por meio da qual o apelante Gustavo Marcio Mendes Felix foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e no art. 329, caput, do Código Penal, às penas de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Nas razões recursais de ID 19060935 , o apelante Gustavo Marcio Mendes Felix pleiteia, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade em razão da suposta quebra da cadeia de custódia e, no mérito, requer a absolvição por ausência de materialidade delitiva.

Paralelamente, o Ministério Público Estadual, em razões de ID 18883485 , requer a fixação de indenização por danos morais coletivos.

Contrarrazões aos IDs 18883490 e 19188252, pugnando pelo desprovimento dos recursos.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, ao ID 19267858 , manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento dos apelos.

Pois bem, consta na inicial acusatória que:

“(...) no dia 31/01/2024, por volta das 13h, na Praça Deus Pai, em frente à loja de material de construção Schimith, bairro Cobilândia, município de Vila Velha/ES, o denunciado Gustavo Marcio Mendes Felix, vulgo “Gordinho”, de forma livre e consciente, trazia consigo 03 (três) tabletes da substância conhecida como Haxixe, ocasião em que portava um simulacro de arma de fogo, bem como, se opôs a execução de ato legal, mediante violência que fora exercida com seu veículo automotor, contra os policiais civis Luiz Marcelo Silva Schmid e Rogério de Oliveira Vasconcelos, que efetuaram disparos de arma de fogo no pneu do carro visando conter a injusta agressão.

De acordo com os autos, em uma região e horário próximo ao acima especificado, uma equipe de Policiais Civis em diligências no bairro Boa Vista, face informação de que haveria distribuição de drogas na região, avistaram um indivíduo posteriormente identificado como Wesley, vulgo “WL do corte”, sozinho na rua com um objeto volumoso debaixo da blusa que chamou a atenção da guarnição.

Face as fundadas suspeitas, os policiais abordaram Wesley e em revista pessoal encontraram em sua cintura um tablete da droga conhecida por haxixe. Em conversa com Wesley, este informou a guarnição o local em que havia buscado o tablete: na rua Santa Catarina, nº 02, Bairro Residencial Coqueiral, porém, se tratava de um conjunto de residências, não sendo possível identificar o imóvel exato a que ele se referia.

Entretanto, enquanto buscavam pela pessoa informada por Wesley, um morador da região que não quis se identificar, informou aos policiais que um veículo modelo Cruise, cor prata, com a placa de final “49”, teria saído de lá momentos antes, transportando objetos estranhos no banco do passageiro que pareciam pacotes de maconha.

Ato contínuo, em posse das informações passadas quanto as características do veículo, os policiais civis realizaram diligências por meio cerco eletrônico, bem como, realizaram também rondas pelo bairro Cobilândia, eis que visualizaram o veículo em questão, que estava parado em uma praça, com o motor ligado e o motorista no seu interior.

Dessa forma, os policiais civis desembarcaram das viaturas e iniciaram a abordagem pedindo ao condutor, ora denunciado, que saísse do veículo, entretanto, Gustavo desobedeceu à ordem de parada dada pelos agentes de segurança, não somente ignorando a determinação, mas também empreendendo uma ação agressiva ao tentar avançar com o veículo na direção dos policiais civis Luiz Marcelo Silva Schmid e Rogério de Oliveira Vasconcelos, colocando em risco a integridade física dos dois.

Assim visando conter a injusta agressão, os policiais civis efetuaram disparos de arma de fogo no pneu do carro do denunciado, fato esse que possibilitou a realização da abordagem.

Ao receber voz de prisão, o denunciado informou que havia sido atingido por um dos disparos de arma de fogo, tendo sido levado imediatamente a unidade de pronto atendimento mais próxima e, posteriormente, ao Hospital Antônio Bezerra de Farias.

Por fim, realizada buscas no automóvel em que o denunciado estava, foram encontrados (03) três tabletes de maconha e um simulacro de arma de fogo, conforme laudo de químico em anexo e auto de apreensão às fls. 35/37 do ID 37532928."

Compulsando o acervo probatório com o rigor técnico exigido pela função jurisdicional, verifico que a pretensão absolutória em relação ao crime de tráfico de drogas comporta acolhimento.

O cerne da controvérsia reside na absoluta fragilidade da prova da materialidade delitiva, vício que contamina a higidez do decreto condenatório e impõe a observância das garantias fundamentais do acusado.

Como é cediço, a materialidade nos crimes previstos na Lei de Drogas exige prova inequívoca da existência da substância ilícita, devidamente apreendida e periciada sob o crivo da rastreabilidade. No caso em tela, verifica-se um hiato documental intransponível. O Auto de Apreensão nº 308.3.00627/2024, formalizado sob o Boletim Unificado (BU) nº 53611515 — que serve de esteio fático à denúncia —, registra exclusivamente a apreensão de 01 (uma) unidade de substância entorpecente (Haxixe, 95g).

É incontroverso que tal entorpecente encontrava-se em posse exclusiva do nacional Wesley Vitoriano de Souza Gomes, cujo processo foi objeto de desmembramento em face da ausência de nexo associativo denunciado.

Em relação ao apelante GUSTAVO MARCIO MENDES FELIX, a imputação ministerial sustenta posse de outros 03 (três) tabletes de material entorpecente.

Contudo, o exame minucioso do Inquérito Policial revela a inexistência de Auto de Apreensão ou de Auto de Constatação Provisória que documente o ingresso oficial desse material específico no iter processual.

A prova técnica que fundamentou o convencimento do magistrado de primeiro grau — o Laudo de Exame Químico nº 854/2024 (ID 65049514) — faz referência expressa ao BU nº 53609807, documento estranho a estes autos e desprovido de qualquer vinculação formal com a ocorrência nº 53611515 que originou a ação penal.

Tal cenário configura nítida quebra da cadeia de custódia, violando o disposto no Art. 158-A, do Código de Processo Penal, que preceitua:

"Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear posse e manuseio a partir de reconhecimento até descarte".

A desídia ministerial em sanar referida lacuna durante instrução judicial, mesmo diante de reiterados alertas da defesa, impede presunção de que o material periciado no laudo 854/2024 seja o mesmo supostamente retirado do veículo do réu.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona quanto à necessidade de apreensão e perícia regular para configuração do tipo penal, conforme se extrai do AgRg no AREsp 2254533 MG 2022/0370747-0:

"[...] para perfectibilização do tipo previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 [...] é necessário que substância seja efetivamente apreendida e periciada, para que se possa identificar, com grau de certeza, qual é o tipo de substância ou produto e se efetivamente encontra-se prevista na Portaria n. 344/1998 da Anvisa".

No mesmo diapasão, o AgRg no HC 861153 MG 2023/0373301-8 reafirma:

"A jurisprudência desta Corte é firme de que, para condenação por tráfico de drogas, é imprescindível apreensão da droga e elaboração de laudo pericial, para demonstração da materialidade delitiva. Ausência desse exame técnico impossibilita comprovação da materialidade e resulta na absolvição do réu por falta de provas".

Ademais, insta salientar que em Delegacia de Polícia o réu manteve-se em silêncio. A suposta confissão do réu na fase do Tribunal do Júri (visando afastar imputação gravosa de tentativa de homicídio) não possui condão de suprir inexistência de prova material hígida.

O processo penal rege-se pela estrita legalidade probatória. Se o Estado falhou em documentar apreensão e o órgão acusador não logrou êxito em demonstrar que divergência no BU tratava-se de mero erro material do laboratório, resta inviabilizada condenação baseada em presunções.

O ônus da prova incumbe a quem alega, nos termos do Art. 156 do CPP:

"A prova da alegação incumbirá a quem a fizer".

Diante de dúvida invencível sobre origem e rastreabilidade da substância periciada no laudo dissociado, impera aplicação do princípio constitucional do in dubio pro reo. Sem certeza absoluta da materialidade vinculada ao fato denunciado, absolvição é medida de justiça, com fulcro no Art. 386, inciso II, do CPP:

"O juiz absolverá o réu, mencionando causa na parte dispositiva, desde que reconheça: II - não haver prova da existência do fato".

Ressalte-se que a condenação pelo crime de resistência (Art. 329, do CP) não foi objeto de insurgência nas razões recursais da defesa, permanecendo hígida conforme lançada em sentença.

Prejudicada, assim, a análise do mérito recursal ministerial em razão da absolvição ora decretada quanto ao tráfico de drogas.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso da defesa para
ABSOLVER

GUSTAVO MARCIO MENDES FELIX da imputação referente ao crime do Art. 33, caput, da Lei 11.343/06, com fulcro no Art. 386, inciso II, do C
PP, mantendo-se a condenação pelo crime do Art. 329, do CP, nos termos da sentença.

Por conseguinte, NEGO PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)